Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-12.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004841-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAIRO CURADO RODRIGUES - CPF: 055.719.211-02 (APELANTE), RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ENVOLVENDO ROUBO PRATICADO NA ADOLESCÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO.
ATO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação
cível
interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidato excluído na fase de investigação social de concurso público regido pelo Edital n. 003/2022–SEPLAG/SESP/MT, destinado ao provimento do cargo de policial militar estadual, em virtude de (i) registro de ocorrência policial por fato grave praticado na adolescência e (
ii
) omissão na apres
entação de documentação exigida
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a exclusão de candidato em concurso público para cargo policial com base em fato desabonador ocorrido durante a adolescência, sem condenação judicial; e (
ii
) saber se a omissão no envio de documento exigido no edital, por si só, é fundamento idôneo para a eliminação do certame.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência admite que, para cargos da área de segurança pública, a Administração Pública pode aplicar critérios mais rigorosos na avaliação da vida pregressa do candidato, mesmo que os fatos não configurem antecedentes penais, desde que fundamentados em elementos objetivos e vinculados à natureza do cargo
.

4.
O cargo de policial militar exige conduta ilibada, sendo legítima a exclusão de candidato cuja narrativa em investigação social revelou envolvimento em roubo com uso de arma de fogo, ainda que praticado na menoridade, conforme reconhecido pelo próprio recorrente.

5.
A ausência de apresentação de documento previsto no edital compromete a análise da idoneidade funcional do candidato, configurando descumprimento das exigências do
certame

6. O ato administrativo de exclusão encontra-se motivado e respaldado por critérios objetivos, não havendo afronta à Constituição ou ao princípio da presunção de inocência
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a exclusão de candidato em concurso público para cargo policial, mesmo na ausência de condenação criminal, quando elementos objetivos colhidos na investigação social revelam conduta incompatível com a função.
2
. A omissão na entrega de documentação exigida no edital configura causa suficiente para a eliminação do certame
.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível apresentado por KAIRO CURADO RODRIGUES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato de exclusão do candidato da fase final (investigação social) do concurso público regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, promovido para o cargo de policial militar estadual.

O
apelante sustenta
, em síntese,

que a Administração estaria promovendo punição de caráter perpétuo por conduta ocorrida em 2013, quando era menor de idade. Aponta que o único fato tido por desabonador, registrado no Boletim de Ocorrência n. 2013.20318, não evoluiu para medida socioeducativa ou qualquer condenação judicial.

Para reforçar sua argumentação, defende que o fato isolado ocorrido há mais de dez anos não poderia justificar sua eliminação do certame, considerando-se sua atual idoneidade,
sob pena
de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação à aplicação de sanções de caráter perpétuo (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88). Afirma, ainda, que a ausência de envio de documento exigido pelo edital decorreu de erro não intencional, não sendo, por si só, justificativa suficient
e para sua exclusão do concurso
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão administrativa, destacando que o edital previa, de forma expressa, a possibilidade de exclusão do candidato por conduta desabonadora e pela não apresentação da documentação exigida. Ademais, à luz do Tema 22 da Repercussão Geral do STF, sustenta que a exclusão seria legítima, uma vez que se trata de cargo na área da segurança pública, cuja exigência de idoneidade moral é mais rigorosa, mesmo
na ausência de condenação penal
.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer
(
Id. 262072776
)
, opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando a legitimidade da exclusão do candidato em virtude de conduta moral incompatível com o exercício da função pública de Policial Militar, em conformidade com jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais
Superiores
.
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Kairo
Curado Rodrigues contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo da Comissão do Concurso Público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022–SEPLAG/SESP/MT, que culminou em sua eliminação na fase de investigação social.

A controvérsia posta nos autos consiste na alegada inconstitucionalidade da exclusão do candidato, com fundamento em conduta pretérita registrada em boletim de ocorrência datado de
2013 — à época em que o impetrante ainda era menor de idade —, cumulada com a não apresentação de documento exigido pelo edital
.

O impetrante, ora apelante, sustenta, em síntese, que a Administração estaria impondo penalidade de caráter perpétuo por conduta praticada em 2013, quando ainda era menor de idade. Argumenta, ademais, que a ausência do envio
do documento exigido decorreu de falha não intencional, a qual, por si só, não justificaria sua exclusão do certame
.

Todavia, razão não assiste à apelante.

A jurisprudência pátria tem admitido que, em situações excepcionais e para cargos que exijam elevado grau de confiança e idoneidade, como aqueles afetos à segurança pública, a Administração Pública pode adotar critérios mais rigorosos na fase de investigação social, desde que motivados e vinculados à função a ser exercida.

Nesse sentido, col
aciono os seguintes precedentes
:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo.
3 .
Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não
verificada .
Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança
pública .
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
6 .
Negado provimento ao agravo regimental.

(STF -
Rcl
: 57289 MG, Relator
.:
Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM
08.05.2024 .
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O
CARGO .
EXCLUSÃO. CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE
OFENSA .
REQUISITOS. PREVISÃO EM EDITAL E EM LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
1. O Tribunal de origem, no caso concreto, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se na conclusão de que a sua conduta era incompatível com o cargo de Policial Rodoviário Federal. 2. Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema 22 da repercussão geral, entendeu possível a exigência de requisitos mais rigorosos de aferição de condutas sociais para determinados cargos, em conformidade com o edital do certame, como nas hipóteses das carreiras da magistratura e da segurança pública (
art
.
144, da CF). 3. Acrescento ao fundamento da decisão monocrática, diante dos argumentos postos no apelo extremo e agora no agravo regimental, de que “a base para a exclusão do candidato foi o edital do concurso, sem lei anterior que
estabelecesse
quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, que a Corte a quo, fundamentou-se no edital do referido concurso público, e também em dispositivo legal para avaliação dos critérios exigidos na fase de investigação social.
4 .
Ademais, eventual
divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao questionamento da parte Recorrente em relação ao estabelecimento de “quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, demandaria uma análise minuciosa da Lei
Lei
4.878/65 citada pela instância de origem, bem como o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento .
Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - RE: 1482366 RJ, Relator
.:
Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

No caso dos autos, o cargo almejado — policial militar — é função essencial à manutenção da ordem pública e à proteção da coletividade, conforme previsão expressa no art. 144 da Constituição Federal. Trata-se de atividade que exige conduta ilibada e reputação ilesa, tanto no aspecto pessoal quanto no funcional.

A exclusão do candidato se deu com base em diversos elementos apurados pela Administração, dentre os quais se destacam:

Participação em fato de natureza grave — roubo a residência com emprego de arma de fogo — admitido pelo próprio recorrente, ocorrido quando menor de idade, mas cuja narrativa constante do boletim e confissão espontânea
corroboram
a seriedade da infração;

Omissão na apresentação de documento essencial previsto no edital, referente à inexistência de sanções disciplinares em órgãos públicos.

A despeito de a conduta anterior não ter culminado em condenação penal, é pacífico que a fase de investigação social extrapola os limites da análise estritamente penal, permitindo à Administração avaliar, de forma ampla, a vida pregressa do candidato, com vistas a verificar sua adequação ao exercí
cio do cargo público pretendido
.

Como bem assentado na sentença de origem:

“[...]
Todavia, embora alegue que não houve a instauração de inquérito policial em razão da ausência

da individualização da autoria do
suposto criminoso e que, na época dos fatos estava na

condição da menoridade, ressai da investigação social que o candidato ao ser questionado

relatou junto com outro menor que realizaram o roubo a
residência
na cidade de Várzea Grande,

levando diversos materiais, sendo: TV, DVD, mini videogame, um veículo
Sandero
, dentre

outros objetos, motivos os quais permitem esse Juízo entender que a conduta moral do

impetrante, no que diz respeito a narrativa do Boletim de Ocorrência, destoa dos critérios

exigidos para a função a qual objetiva desempenhar
” .
(Id. 257401695 - Pág. 5)
.

Verifica-se, pois, que o ato administrativo impugnado
encontra-se

devidamente motivado, fundado em regras
editalícias
e em elementos objetivos e documentados, estando protegido
pela presunção de legitimidade e
autoexecutoriedade
dos atos administrativos, cuja desconstituição exige prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de imposição de sanção penal de caráter perpétuo, mas de exercício legítimo da discricionariedade administrativa na aferição da aptidão moral de candidato a cargo público de natureza policial, cuja exigência de conduta ilibada é plenamente justificada, conforme precedentes deste Egrégio Trib
unal e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, col
aciono os seguintes precedentes
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO
SOCIAL .
CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CARGO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber se há legalidade no afastamento da parte recorrente do concurso para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia após a investigação social. 2. Esta Corte já firmou a orientação de que a investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a idoneidade moral e a lisura social do candidato, objetivando verificar a adequação do candidato à investidura em cargo público que exige retidão e probidade
(
AgInt
no
REsp
1.689 .305/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
27.11 .2017;
( RMS
45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
6 .4.2015). 3. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no RMS: 67898 BA 2021/0373535-7, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – PROCESSO CRIMINAL – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO. A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando se trata de atuação na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos. A investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira
almejada .

(TJ-MT 10587882020198110041 MT, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2021)

Além disso, o parecer da Procuradoria de Justiça, de forma fundamentada, opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a ausência de direito líquido e certo, com base no mesmo fundamento adotado na sentença, o que reforça a coerência da decisão recorrida.

Dessa forma, inexistindo comprovação de violação ao direito líquido e certo d
o
apelante, revela-se acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
KAIRO CURADO RODRIGUES
,
para manter
,

por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau
que
denegou a segurança vindicada
,
os quais adoto
como razões de decidir
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025